Tribunal: STJ
Processo: 5005454-88.2022.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043863 - MG(2025/0347704-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADO
: BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
AGRAVADO
: JURANI DA CONCEICAO JARDIM ROCHA
AGRAVADO
: WEMERSON DA ROCHA JARDIM
ADVOGADO
: RAYMUNDO CAMPOS NETO - MG096807
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE
ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REEXAME DE PROVAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de omissão, necessidade de reexame de provas, à luz da
Súmula n. 7 do STJ, e ausência de similitude fática para o dissídio.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais em razão do
rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando R$ 10.000,00 por autor a título de danos morais e R$ 750,00 de
ressarcimento por consultas psicológicas.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações e manteve a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou deficiência de
fundamentação, em violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do CPC; (ii) saber
se o acórdão desconsiderou indevidamente a prova pericial e inverteu o ônus da
prova, em afronta aos arts. 7, 139, 141, 373, II, 408 e 412, do CPC; (iii) saber se é
indevida a multa aplicada aos embargos de declaração, à luz da Súmula n. 98 do
STJ e do
§ 2o, do CPC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial
art. 1.026,
demonstrado pela alínea c, com adequado cotejo analítico e identidade fática.
Documento eletrônico VDA56115853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a1d1b309-7281-4a1d-b529-1576d223bf86

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do CPC, pois o acórdão
enfrentou as provas e fundamentou a conclusão, inclusive destacando o livre
convencimento motivado diante dos relatórios médicos e das circunstâncias do
evento.
7. A revisão da valoração probatória, inclusive da perícia, é inviável em recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. Mantém-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os embargos visaram
art. 1.026,
rediscutir matéria decidida, sendo o reexame das circunstâncias igualmente vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se conhece do dissídio, por ausência de cotejo analítico e de identidade
fática entre os julgados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório, inclusive quanto à valoração da prova pericial. 2. Não
há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do CPC quando o acórdão aprecia
as provas e explicita os fundamentos, à luz do livre convencimento motivado. 3. É
legítima a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de declaração
art. 1.026,
têm caráter protelatório, sendo inviável revisar as circunstâncias pela Súmula n. 7
do STJ. 4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e
identidade fática.”
CPC, arts. 7, 85 § 11, 139, 141, 373 II, 408, 412,
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o II e IV, 1.022 e 1.026 § 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56115853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a1d1b309-7281-4a1d-b529-1576d223bf86

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: a1d1b309-7281-4a1d-b529-1576d223bf86

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043863 - MG(2025/0347704-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALE S.A
ADVOGADO
: BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
AGRAVADO
: JURANI DA CONCEICAO JARDIM ROCHA
AGRAVADO
: WEMERSON DA ROCHA JARDIM
ADVOGADO
: RAYMUNDO CAMPOS NETO - MG096807
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE
ROMPIMENTO DE BARRAGEM. REEXAME DE PROVAS. OMISSÃO
INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de omissão, necessidade de reexame de provas, à luz da
Súmula n. 7 do STJ, e ausência de similitude fática para o dissídio.
2. A controvérsia decorre de ação de indenização por danos morais em razão do
rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, fixando R$ 10.000,00 por autor a título de danos morais e R$ 750,00 de
ressarcimento por consultas psicológicas.
4. A Corte de origem negou provimento às apelações e manteve a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou deficiência de
fundamentação, em violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do CPC; (ii) saber
se o acórdão desconsiderou indevidamente a prova pericial e inverteu o ônus da
prova, em afronta aos arts. 7, 139, 141, 373, II, 408 e 412, do CPC; (iii) saber se é
indevida a multa aplicada aos embargos de declaração, à luz da Súmula n. 98 do
STJ e do
§ 2o, do CPC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial
art. 1.026,
demonstrado pela alínea c, com adequado cotejo analítico e identidade fática.
Documento eletrônico VDA55818493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 307a1053-4485-4676-ad2d-d5bb9f256c44

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do CPC, pois o acórdão
enfrentou as provas e fundamentou a conclusão, inclusive destacando o livre
convencimento motivado diante dos relatórios médicos e das circunstâncias do
evento.
7. A revisão da valoração probatória, inclusive da perícia, é inviável em recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
8. Mantém-se a multa do
§ 2o, do CPC, porque os embargos visaram
art. 1.026,
rediscutir matéria decidida, sendo o reexame das circunstâncias igualmente vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Não se conhece do dissídio, por ausência de cotejo analítico e de identidade
fática entre os julgados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento:
conjunto fático-probatório, inclusive quanto à valoração da prova pericial. 2. Não
há violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do CPC quando o acórdão aprecia
as provas e explicita os fundamentos, à luz do livre convencimento motivado. 3. É
legítima a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de declaração
art. 1.026,
têm caráter protelatório, sendo inviável revisar as circunstâncias pela Súmula n. 7
do STJ. 4. Não se conhece do dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e
identidade fática.”
CPC, arts. 7, 85 § 11, 139, 141, 373 II, 408, 412,
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o II e IV, 1.022 e 1.026 § 2o.
STJ, Súmulas n. 7 e 98.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALE S.A. contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial ao fundamento de inexistência de
omissão no acórdão recorrido e de que a pretensão recursal demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ, bem como da impossibilidade de análise do
dissídio jurisprudencial ante a ausência de demonstração da necessária similitude
fática entre os julgados confrontados.
Documento eletrônico VDA55818493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 307a1053-4485-4676-ad2d-d5bb9f256c44

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais proferido em apelação cível nos autos de ação de indenização por danos
morais decorrentes do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, no
Município de Brumadinho/MG.
O julgado foi assim ementado:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – BRUMADINHO – BARRAGEM MINA CÓRREGO DO
FEIJÃO
–
ROMPIMENTO
–
DANO
MORAL
–
ADOECIMENTO
PSICOLÓGICO – PROVA – QUANTIFICAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO
INICIAL. Incumbe ao autor da ação o ônus de provar o fato constitutivo do seu
direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
daquele. Existente prova nos autos comprovando o alegado dano moral decorrente
da tragédia ambiental provocada pela Vale
se impõe a procedência da
S/A,
pretensão indenizatória. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Os
juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a
data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente, os quais
foram rejeitados, tendo o Tribunal de origem consignado inexistirem omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão embargado, além de reconhecer o caráter
protelatório do recurso e aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação dos arts. 7o, 139, 141, 373, II, 408, 412, 489, § 1o, II e IV, e 1.022
do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o Tribunal de origem
teria desconsiderado as conclusões da prova pericial que afastaram a existência de
nexo causal entre o rompimento da barragem e o alegado dano psicológico, além
de ter deixado de enfrentar adequadamente as teses suscitadas nos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA55818493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 307a1053-4485-4676-ad2d-d5bb9f256c44

Sustenta, ainda, ser indevida a multa aplicada em razão da oposição de
embargos de declaração reputados protelatórios.
Requer, ao final, o provimento do recurso especial para reformar o
acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação de indenização por danos morais
ajuizada pelos recorridos em face da recorrente em razão do rompimento da
barragem da Mina Córrego do Feijão, ocorrido em
no Município de
25/1/2019,
Brumadinho/MG.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 para cada autor, bem como ao ressarcimento de despesas com consultas
psicológicas no montante de R$ 750,00.
Interpostas apelações pelas partes, o Tribunal de origem negou
provimento aos recursos, mantendo a condenação.
No recurso especial, a parte recorrente aponta, inicialmente, violação dos
arts. 1.022 e 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que o
Tribunal de origem teria deixado de apreciar questões relevantes suscitadas pela
recorrente, notadamente no que se refere às conclusões do laudo pericial, o qual
teria afastado a existência de transtorno psicológico relacionado ao evento narrado.
Contudo, a alegação não procede. No caso, verifica-se que o acórdão
recorrido apreciou expressamente a prova produzida nos autos e consignou que,
apesar das conclusões do laudo pericial judicial, os relatórios médicos juntados aos
autos e as circunstâncias do evento traumático vivenciado pelos autores
autorizavam o reconhecimento da ocorrência de abalo psicológico indenizável.
Documento eletrônico VDA55818493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 307a1053-4485-4676-ad2d-d5bb9f256c44

O Tribunal de origem destacou, ainda, que a prova pericial não vincula o
julgador, que pode formar sua convicção a partir da análise do conjunto
probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado.
Assim, as razões de decidir foram devidamente expostas, sendo possível
identificar, de forma clara, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para
manter a condenação imposta à recorrente.
Não se constata, portanto, omissão ou deficiência de fundamentação apta
a caracterizar violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
A recorrente sustenta, ainda, violação dos arts. 7o, 139, 141, 373, II, 408
e 412 do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão recorrido teria
desconsiderado as conclusões da prova pericial produzida nos autos e invertido
indevidamente o ônus da prova.
Todavia, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório,
concluiu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para demonstrar a
ocorrência de abalo psicológico decorrente do rompimento da barragem,
circunstância que justificaria a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais.
A revisão dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, especialmente quanto à valoração atribuída às provas produzidas no
processo, inclusive à prova pericial.
Tal providência é inviável em recurso especial, por força do óbice
estabelecido na Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.
A recorrente sustenta, ainda, a ilegalidade da multa aplicada em razão da
oposição de embargos de declaração reputados protelatórios. Argumenta que os
Documento eletrônico VDA55818493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 307a1053-4485-4676-ad2d-d5bb9f256c44

embargos foram opostos apenas com o objetivo de provocar o necessário
prequestionamento da matéria, circunstância que afastaria a incidência da
penalidade, nos termos da Súmula 98 do STJ.
Também, nesse ponto, a pretensão não merece acolhida. O Tribunal de
origem consignou, expressamente, que os embargos de declaração opostos pela
recorrente tinham por objetivo rediscutir matéria já decidida, circunstância que
evidenciaria o caráter protelatório do recurso, razão pela qual aplicou a multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
A revisão dessa conclusão demandaria a análise das circunstâncias
concretas que levaram o Tribunal de origem a reconhecer o caráter protelatório do
recurso, providência que igualmente encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, quanto à divergência jurisprudencial apontada, verifica-se que a
recorrente não demonstrou adequadamente a identidade fática entre o acórdão
recorrido e os julgados paradigmas indicados, deixando de realizar o indispensável
cotejo analítico entre os precedentes confrontados. Tal deficiência impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:34
Código de Controle do Documento: 307a1053-4485-4676-ad2d-d5bb9f256c44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.043.863 / MG
Número Registro: 2025/0347704-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222393597005 50054548820228130090
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE S.A
ADVOGADO : BRUNO NAVES ABUCATER NICACIO - MG106948
AGRAVADO
: JURANI DA CONCEICAO JARDIM ROCHA
AGRAVADO
: WEMERSON DA ROCHA JARDIM
ADVOGADO : RAYMUNDO CAMPOS NETO - MG096807
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:35
Código de Controle do Documento: 2e486cdf-3e61-48ca-8d7c-020d5ed08c6d

Documento eletrônico VDA56085373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:35
Código de Controle do Documento: 2e486cdf-3e61-48ca-8d7c-020d5ed08c6d